Tribunal: TJPA
Processo: 0805919-33.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805919-33.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DA FAZENDA PUBLICA DE ANANINDEUA-PA

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil. Conflito de competência. Vara de Fazenda Pública x Juizado Especial da Fazenda Pública. Mandado de segurança. Impossibilidade de julgamento do
mandamus
no Juizado Especial. Art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº. 12.153/09. Conflito improcedente. Competência da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua e, como suscitado, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, nos autos do mandado de segurança nº. 0808837-60.2022.8.14.0006.

2. Por expressa disposição legal, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para processar e julgar mandados de segurança, conforme estabelece o art. 2º, § 1º, I, da Lei nº. 12.153/09. Precedentes do TJPA.

3. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarada a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público, na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 15/10/2024 a 23/10/2024, à unanimidade, em julgar improcedente o conflito negativo de competência, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805919-33.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos do
mandado de segurança nº. 0808837-60.2022.8.14.0006
.

O referido
mandamus
foi impetrado por
JOSUÉ DA SILVA FRAZÃO
, objetivando a inclusão de seu genitor como seu dependente e beneficiário do plano de saúde IASEP.

O
writ
foi distribuído à Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a qual declinou da competência, sob a justificativa de que havia prevenção do 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, no qual foi teria sido processada uma ação ordinária com o mesmo objeto do
mandamus
(processo nº. 0815950- 92.2018.814.0301).

Após receber o feito, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém determinou a devolução dos autos do
writ
à Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, sob o fundamento de que
“as ações de mandado de segurança não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública”
.

Os autos foram redistribuídos
à Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, que suscitou o conflito negativo de competência, ratificando a prevenção do Juízo suscitado.

O Ministério Público se manifestou pela competência do Juízo suscitante, conforme consta no ID 19469902.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar o
mandado de segurança
nº. 0808837-60.2022.8.14.0006
, impetrado por Josué da Silva Frazão, objetivando a inclusão de seu genitor como seu dependente e beneficiário do plano de saúde IASEP.

De acordo com os documentos constantes nos autos, em 2018, o impetrante ajuizou a ação ordinária nº. 0815950-92.2018.814.0301, com a mesma causa de pedir e com a mesma pretensão deduzida no referido
mandamus
.

Aquela primeira demanda tramitou no Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública e foi julgada improcedente. Diante de tal circunstância, o Juízo da Vara da Fazenda de Ananindeua considerou que o Juízo suscitado seria prevento para processar e julgar o
mandamus
em comento.

Entretanto, por expressa disposição legal, os Juizados Especiais da Fazenda Pública não possuem competência para julgar mandados de segurança, conforme estabelece o art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº. 12.153/09:

“LEI Nº 12.153, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009.

Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública
no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

(...)

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§
1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I –
as ações de mandado de segurança
, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que o Juízo suscitante possui a competência para processar e julgar o
writ
em questão. Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes precedentes:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL EM RELAÇÃO AO JUÍZO DE DIREITO DA 2.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA PROCESSAMENTO DE HABEAS DATA. INTERPRETAÇÃO EXTÊNSIVA DO ART. 2.º, §1.º, I, DA LEI N.º 12.153/09. Compete ao
Juizado da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
, mas
excluídos dessa regra os habeas data por se tratar de ação constitucional excepcional, que não tem valor econômico e rege-se por procedimento especial, igualmente ao Mandado de Segurança, aplicando-se, por interpretação extensiva, o disposto no art. 2.º, §1.º, I, da Lei n.º 12.153/09
. Conflito de competência dirimido para fixar a competência da 2.ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processamento e julgamento do habeas data em questão. (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0804599-55.2018.8.14.0000 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 27/08/2019 )”. (Grifo nosso)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. SUSCITADO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. HABEAS DATA. RITO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 1 - O cerne da questão gira em torno da análise da existência de elementos suficientes para justificar a atuação do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém nos autos do Habeas Data impetrado.
2 - Por interpretação extensiva do disposto no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/09, que exclui expressamente da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as ações de mandado de segurança, a regra para fixação da competência de habeas data, ação constitucional e de rito especial como aquela, deve ser a mesma, pelo fato da ação não comportar conteúdo econômico na sua decisão.
3- Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito. (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0801536-56.2017.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 23/04/2019)”. (Grifo nosso)

Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência, julgando-o improcedente. Declaro competente para processar e julgar o feito o MM. Juízo da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
, para onde os autos devem ser remetidos.

Belém-PA, 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/10/2024